Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730879-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: FERNANDA ROSA DA SILVA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700245-57.2021.8.07.0003, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Decisão de ID 39358945 deferiu a concessão do efeito suspensivo do recurso. Contrarrazões no ID 39906125. Preliminarmente, a agravada suscita a intempestividade do recurso. No mérito, o não provimento. Devidamente intimada sobre a preliminar ventilada em contrarrazões, a agravante manifesta-se no ID 40296150 pela tempestividade do recurso, considerando a data da publicação da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso em análise, em consulta ao sistema PJe de primeira instância, verifica-se que a agravante teve ciência da decisão agravada em 24/8/2022. Assim, tendo em vista a contagem do prazo apenas nos dias úteis, o dies ad quem para interposição do Agravo de Instrumento encerrou-se em 15/9/2022. Portanto, haja vista que o presente Agravo foi interposto somente no dia 16/9/2022, restou caracterizada a sua intempestividade, razão pela qual é inadmissível. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE E INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O RECURSO. CIÊNCIA ELETRÔNICA PELO ADVOGADO DA PARTE. INTIMAÇÃO CONSUMADA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO SEM CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSO FÍSICO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. DOCUMENTO ESSENCIAL. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Tratando-se de processo eletrônico, deve ser observado que a intimação de ato judicial é realizada por meio eletrônico pela ciência do advogado cadastrado no sistema com assinatura digital, na forma do arts. 2o e 5o da Lei 11.419/2006 c/c art. 270 do CPC. 1.1. Assim, não há nulidade por falta de intimação do agravante acerca do despacho que concedeu prazo para a regularização do agravo de instrumento, na forma do art. 932, parágrafo único do CPC. 2. Quanto não for manifesta a tempestividade da interposição, é inadmissível o agravo de instrumento que não vem instruído com cópia da certidão de intimação da decisão agravada, proferida em processo físico, já que falta documento indispensável à admissibilidade do agravo de instrumento, consoante dispõe o art. 1.017, I e § 3o, do CPC 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1143493, 07174718920188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA. PONTA DE CATETER DEIXADO NO BRAÇO ESQUERDO DO PACIENTE. REVELIA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO AUTOR INTEMPESTIVA. PORTARIA 12/2017 DO TJDFT. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E ADEQUADO. FIXAÇÃO EM IMPORTE INFERIOR AO PLEITEADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SUMULA 326 STJ. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO PELA RÉ. PRECLUSÃO. 1. Considera-se realizada a intimação com a consulta eletrônica do advogado sobre o teor da sentença no PJe, iniciando-se, no primeiro dia útil seguinte, o prazo de 15 dias para recorrer, nos termos do art. 60 da Portaria 12/2017 do TJDFT. 1.2 O recurso apresentado fora do prazo recursal é considerado intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. [...] 10. Apelação do autor intempestiva e não conhecida. Apelação da parte ré, preliminar rejeitada e, quanto ao mérito, parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão n.1076416, 00252080420168070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Apesar da alegação da agravante sobre a data da publicação da decisão agravada, conforme expressa previsão legal, o prazo inicia-se com a consulta processual, momento em que a parte tem ciência da decisão, razão pela qual necessário o acolhimento da preliminar de intempestividade. Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ACOLHO a preliminar e NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Oportunamente, revogo a decisão de ID 39358945. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022 11:07:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador